Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não comprovada a portabilidade da dívida entre bancos, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.